Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734023-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF, com pedido de efeitos infringentes, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 43336015). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões , no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2023 13:25:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador